Tribunal: TJBA
Processo: 8058985-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058985-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO DE SOUZA BARBOSA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: COLUNA PATRIMONIAL S.A. e outros Advogado(s): A C O R D Ã O EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALCANCE DO BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Márcio de Souza Barbosa contra decisão interlocutória proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da ação de conhecimento nº 8118628-51.2024.8.05.0001, que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, excluindo da abrangência os honorários periciais, caso necessários. O agravante alega vulnerabilidade econômica e impossibilidade de arcar com qualquer despesa processual, pleiteando a concessão integral da assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a exclusão dos honorários periciais da gratuidade da justiça, quando não há impugnação ou prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, configura afronta ao direito fundamental de acesso à justiça. III. Razões de decidir Nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC, a gratuidade da justiça abrange os honorários do perito. A declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC. Tal presunção só pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão agravada reconheceu a hipossuficiência do autor, mas restringiu indevidamente o benefício com base no art. 98, §5º, do CPC, sem observância do contraditório previsto no §2º do mesmo artigo. A negativa parcial do benefício, sem impugnação válida, constitui violação ao direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/1988. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, no mérito, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM-02